Tribunal: STJ
Processo: 0014122-81.2019.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2036444 - SE (2022/0345059-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COSMEA DE ANDRADE OURO
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS OLIVEIRA - SE005433D
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIMITE DE IDADE. DECRETO 81.240
/1978.
VALIDADE. EXIGÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO
LEI 6.435/1977.
DECRETO. ADESÃO ANTERIOR. PREVISÃO NO REGULAMENTO. VALIDADE.
1. O Decreto 81.240/1978, ao estabelecer a idade mínima de 55 anos para o pagamento
de complementação de aposentadoria, não exorbitou das disposições da Lei 6.435/1977.
Precedentes.
2. A partir da entrada em vigor do Decreto 81.240/1978, o que se deu na data de sua
publicação, em 24.1.1978, patrocinador e assistidos ficaram obrigados ao cumprimento
no novo regime jurídico. Os cálculos atuariais do valor das contribuições a serem vertidas
para o custeio dos benefícios passaram, pois, a ser feitos segundo os critérios cogentes
da
e seu regulamento, o Decreto 81.240/1978.
Lei 6.435/1977
3. Legalidade da aplicação do limite etário aos participantes que aderiram a planos de
benefícios a partir de 24.1.1978, nos termos da ressalva constante do
IV, do
art. 31,
Decreto 81.240/1978, com a redação dada pelo Decreto 2.111/1996.
4. É lícita a aplicação do redutor etário no cálculo do benefício de complementação de
aposentadoria, nos casos em que a regra encontrava-se prevista em regulamento do
plano de benefícios vigente na data de filiação do beneficiário à entidade, em data
anterior ao Decreto 81.240/1978. Precedente da Segunda Seção (AgInt nos
DJ 29.10.2020).
ERESP 1.740.585/CE,
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52808149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 010b5a33-dd48-49b5-bd46-f867f84b91fa

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 010b5a33-dd48-49b5-bd46-f867f84b91fa

RECURSO ESPECIAL No 2036444 - SE (2022/0345059-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COSMEA DE ANDRADE OURO
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS OLIVEIRA - SE005433D
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIMITE DE IDADE. DECRETO 81.240
/1978.
VALIDADE. EXIGÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO
LEI 6.435/1977.
DECRETO. ADESÃO ANTERIOR. PREVISÃO NO REGULAMENTO. VALIDADE.
1. O Decreto 81.240/1978, ao estabelecer a idade mínima de 55 anos para o pagamento
de complementação de aposentadoria, não exorbitou das disposições da Lei 6.435/1977.
Precedentes.
2. A partir da entrada em vigor do Decreto 81.240/1978, o que se deu na data de sua
publicação, em 24.1.1978, patrocinador e assistidos ficaram obrigados ao cumprimento
no novo regime jurídico. Os cálculos atuariais do valor das contribuições a serem vertidas
para o custeio dos benefícios passaram, pois, a ser feitos segundo os critérios cogentes
da
e seu regulamento, o Decreto 81.240/1978.
Lei 6.435/1977
3. Legalidade da aplicação do limite etário aos participantes que aderiram a planos de
benefícios a partir de 24.1.1978, nos termos da ressalva constante do
IV, do
art. 31,
Decreto 81.240/1978, com a redação dada pelo Decreto 2.111/1996.
4. É lícita a aplicação do redutor etário no cálculo do benefício de complementação de
aposentadoria, nos casos em que a regra encontrava-se prevista em regulamento do
plano de benefícios vigente na data de filiação do beneficiário à entidade, em data
anterior ao Decreto 81.240/1978. Precedente da Segunda Seção (AgInt nos
DJ 29.10.2020).
ERESP 1.740.585/CE,
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

Apelação Cível - Previdenciário - Revisão de benefício — Previdência privada -
SISTEL — Prescrição inexistente — Relação de trato sucessivo — Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa — Rejeitada - Suplementação de aposentadoria
— Modificação de entendimento:
inaplicabilidade do CDC e inexistência de direito adquirido a regime jurídico -
Aplicabilidade do redutor etário - Adesão anterior à entrada em vigor do Decreto n°
Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

81.240/78 — Previsão de limite etário no Regulamento de 1977 — Requerimento
antecipado da suplementação — Incidência do fator redutor - Possibilidade—
Precedente do STJ — Recurso conhecido e desprovido — Por maioria.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 1.152-1.158).

Alega o recorrente, em suma, dissídio jurisprudencial e violação aos arts. 31,
inc. IV, do Decreto 81.240/1978 e 42, inc. II, da
bem como dissídio
Lei 6.435/1977,
jurisprudencial, sob o argumento de que é ilícita a aplicação do redutor etário no cálculo
do benefício de complementação de aposentadoria, nos casos em o beneficiário aderiu à
entidade fechada de previdência privada em data anterior à vigência das referidas
normas e a regra encontrava-se prevista exclusivamente em regulamento do plano de
benefícios vigente na data de filiação do beneficiário à entidade.
Contrarrazões às fls. 1.412-1.418.
É o relatório.

VOTO
Anoto que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos
auots, delinearam que o autor da ação aderiu ao plano de benefícios da Fundação Sistel
de Seguridade Social antes da entrada em vigor do Decreto 81.240/1978, quando do
regulamento já previa o limite etário, como se observa na seguinte passagem do voto
condutor do acórdão recorrido (fl. 1.145):

A controvérsia está relacionada à legalidade do estabelecimento do limitador etário,
pressuposto do redutor etário para aposentadoria complementar pelo Decreto no
81.240/78, que regulamentou a
para beneficiários que aderiram
Lei no 6.435/77,
antes de 1978 ao regime de previdência complementar.
No caso dos autos, constato, pelas razões contidas na exordial e através do
documento de fl. 411, que o Sr. Luiz Costo Ouro aderiu ao plano de suplementação
de aposentadoria quando vigente o Regulamento de 1977, ou seja, antes da entrada
em vigor do Decreto no 81.240/78.
Todavia, convém salientar que desde o primeiro regulamento, já havia previsão do
limitador etário,
:
in verbis

Art. 25 – A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será
concedida ao
contribuinte que a requerer com pelo menos 58 anos de
Art. 25
idade, 10 anos de serviços prestados a patrocinador ou 10 anos de
contribuição à SISTEL e 35 anos de vinculação ao regime do INPS, desde que
lhe tenha sido concedida a aposentadoria por tempo de serviço pelo mesmo
instituto.

Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

Por sua vez, o fator de redução (redutor etário) somente foi inserido nas normas
regulamentares internas da fundação a partir do Regulamento SISTEL/1991,
possibilitando, inclusive, o pedido de complementação de aposentadoria antecipada.

É certo que o
o da
estabeleceu que a ação do poder público
art. 3
Lei 6.435/77
relativa ao funcionamento das entidades de previdência privada deve ter por finalidade,
entre outras, a determinação de padrões mínimos adequados de segurança econômico-
financeira, visando à preservação da liquidez e solvência de cada plano de benefício
oferecido aos filiados e do conjunto da entidade de previdência privada. O
da
art. 87
referida norma, por sua vez, determinou a regulamentação dos seus dispositivos, no
prazo de 180 dias.
Dessa forma, a lei remeteu ao regulamento a fixação de critérios destinados à
preservação do princípio do equilíbrio econômico-financeiro das entidades, providência
efetivada mediante a edição do Decreto 81.240/78, que estabeleceu o requisito da idade
mínima de 55 anos para o pagamento de complementação de aposentadoria, excluindo
da regra os participantes que ingressaram nos planos até 23.1.1978 (redação do Decreto
2221/97), dia imediatamente anterior ao de sua publicação.
Diante disso, conforme registrado pelo acórdão recorrido, ambas as Turmas
que compõem a Segunda Seção deste Tribunal consolidaram a orientação no sentido de
que o referido decreto, ao estabelecer a idade mínima de 55 anos para o pagamento de
complementação de aposentadoria, não exorbitou as disposições da lei regulamentada,
mas se valeu de critério razoável com a precisa finalidade de cumprir as determinações
legais de manter a liquidez e solvência das entidades de previdência privada.
Com relação à data a partir da qual pode ser exigida do filiado a idade mínima
de 55 anos para o recebimento do benefício de complementação de aposentadoria, é
certo que, no julgamento dos embargos de declaração no RESP 1.135.796/RS, do qual
fui a relatora para acórdão, prevaleceu na Segunda Seção deste Tribunal o entendimento
de que o limite etário aplica-se aos participantes que ingressaram na entidade fechada
de previdência privada a partir de 24.1.1978, data da publicação do Decreto 81.240, nos
termos do disposto no seu
IV, conforme sumariado na seguinte ementa:
art. 31,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE DE IDADE. DECRETO 81.240/78.
VALIDADE. EXIGÊNCIA, DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO.
LEI 6.435/77.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. São cabíveis embargos de declaração quando há omissão e contradição entre a
fundamentação e a conclusão do julgado.
2. O Decreto 81.240/78, ao estabelecer a idade mínima de 55 anos para o
pagamento de complementação de aposentadoria, não exorbitou as disposições da
Precedentes.
Lei 6.435/77.
3. A partir da entrada em vigor do Decreto 81.240/78, o que se deu na data de sua
publicação, em 24.1.78, patrocinador e assistidos ficaram obrigados ao cumprimento
no novo regime jurídico. Os cálculos atuariais do valor das contribuições a serem
Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

vertidas para o custeio dos benefícios passaram, pois, a ser feitos segundo os
critérios cogentes da
e seu regulamento, o Decreto 81.240/78.
Lei 6.435/77
4. Legalidade da aplicação do limite etário aos participantes que ingressaram na
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS a partir de 24.1.78, nos termos
da ressalva constante do
IV, do Decreto 81.240/78, com a redação dada pelo
art. 31,
Decreto 2.111/96.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso especial
provido. (DJ 2.4.2014)

O caso em exame, todavia, trata de hipótese diversa na qual é incontroverso
que, a despeito de a filiação do autor à Fundação Sistel ter ocorrido em data anterior a
24.1.1978, na qual entrou em vigor o Decreto 81.240/1978, o certo é que o regulamento
do plano de benefícios ao qual aderiu estabelecia o redutor etário para o cálculo do
benefício de complementação de aposentadoria concedido antecipadamente.
Diante disso, a pretensão de obter a revisão dos seus proventos
complementares em valores integrais, sem aplicação do redutor etário no cálculo do
benefício, contraria o também consolidado entendimento das Turmas da Segunda Seção
deste Tribunal, que consideram legítima a aplicação dessa regra prevista em
regulamento ao qual aderiu o beneficiário em data anterior à vigência do Decreto 81.240
/1978.
Nesse sentido, a título de exemplo, cito as seguintes ementas de acórdãos
que examinaram hipóteses absolutamente idênticas de participantes que se filiaram à
Fundação Sistel em data anterior a 24.1.1978:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VALIDADE DO FATOR REDUTOR ETÁRIO PREVISTO EM
REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. É válida a aplicação do fator redutor etário para a concessão antecipada do
benefício previsto pelo regulamento do plano em vigor ao tempo do implemento das
condições de elegibilidade, mesmo que editado anteriormente ao Decreto 81.240
/1978, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano previdenciário.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RESP 1.955.030/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ
10.3.2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
FATOR
REDUTOR
ETÁRIO.
INCIDÊNCIA.
MOMENTO
DA
CONTRATAÇÃO.
PREVISÃO
REGULAMENTAR. DECRETO No 81.240/1978. EDIÇÃO. ANTERIORIDADE.
VALIDADE.
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL.
MANUTENÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido de ser legítima a estipulação feita no Regulamento do Plano de Benefícios do
ente de previdência privada do limite mínimo de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos
para o participante obter aposentadoria complementar, pois o Decreto no 81.240
/1978 não extrapolou os parâmetros fixados na
bem como deve-
Lei no 6.435/1977,
se manter o equilíbrio atuarial da instituição de previdência complementar.
3. Sendo omisso o regulamento do plano de benefícios, o limitador etário somente
pode ser aplicado ao participante que aderiu ao plano de previdência complementar
após
data em que entrou em vigor o Decreto no 81.240/1978, sendo
24/1/1978,
vedada a aplicação retroativa.
4. Nas situações em que há norma expressa no regulamento do plano previdenciário,
é idônea a aplicação do fator redutor etário ao benefício concedido antecipadamente,
mesmo tendo sido a adesão do assistido feita em data anterior à vigência do Decreto
no 81.240/1978. Naturezas contratual e sui generis da avença.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RESP 1.920.953/CE, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJ 3.9.2021)

Dessa forma, atender à pretensão do autor no caso dos autos ensejaria
desequilíbrio financeiro e atuarial no plano de benefícios, em razão de manifesta
ausência de fonte de custeio para o pagamento do benefício no valor integral pretendido.
Com efeito, tratando-se de regime de previdência privado, facultativo,
contratual, a despeito de fortemente regulamentado e fiscalizado pelo Estado, as
exigências de carência previstas na legislação constituem apenas os requisitos mínimos,
voltados a assegurar o equilíbrio do sistema.
A pretendida concessão do benefício integral de complementação de
aposentadoria, sem o redutor etário estabelecido no regulamento, independentemente de
custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio
do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada e nem com
dispositivos da Constituição e da legislação de regência, porque enseja a transferência
de reservas financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal de proporcionar
benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a quem, de fato,
pertence o patrimônio constituído.
Liberar a parte ora recorrente do cumprimento do requisito da faixa etária - em
vigor desde antes de sua adesão ao plano e durante todo o período em que a ele
permaneceu vinculada - sem que tenha contribuído para complementação de
aposentadoria mais precoce implica sobrecarregar a massa dos demais assistidos.
Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
essa orientação, tem aplicação a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e, nos termos do
§
art. 85,
11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
CPC/2015,
de honorários em favor da parte recorrida, ônus suspensos em caso de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52573438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: 5d56014b-ea4f-41ac-a096-811cd1a767c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.036.444 / SE
Número Registro: 2022/0345059-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141228120198250001 141228120198250001 201900826901 201911300399 202100826533
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COSMEA DE ANDRADE OURO
ADVOGADO
: DIOGO DANTAS OLIVEIRA - SE005433D
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52791836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 03961459-a96d-460b-80d0-1a315c7d602e

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 03961459-a96d-460b-80d0-1a315c7d602e